Tribunal: TJMT
Processo: 1030016-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030016-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fraude à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), FRANCIS TED FERNANDES - CPF: 265.586.918-41 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), FERNANDO FANTINATTI DE BRITO - CPF: 813.309.361-91 (EMBARGANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), DENOFA DO BRASIL LTDA. (EM LIQUIDACAO) - CNPJ: 03.086.181/0001-09 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSOLVÊNCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE MERITÓRIA. PRELIMINARES OBSTATIVAS DO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL E ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento, com fundamento em preclusão temporal da alegação de nulidade e ilegitimidade ativa do agravante para defender direito de terceiro.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve omissão quanto à análise da necessidade de declaração judicial de insolvência civil mediante ação autônoma; e (
ii
) se tal matéria deveria ter sido apreciada pelo acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado não conheceu do agravo de instrumento com base em preliminares de natureza processual, não adentrando ao mérito da configuração da fraude à execução.

4.
A questão relativa à insolvência civil e sua forma de declaração integra o mérito da controvérsia sobre fraude à execução, matéria que não foi objeto de apreciação em razão dos óbices processuais que impediram o conhecimento do recurso.

5.
Não há omissão quando o tema sequer foi objeto de análise meritória, haja vista a presença de preliminares que obstaram o conhecimento do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não configura omissão a ausência de análise de questão meritória quando o recurso não é conhecido por preliminares de natureza processual.

2.
A matéria relativa à insolvência civil e sua forma de declaração integra o mérito da fraude à execução, não sendo passível de apreciação quando o recurso é obstado por preclusão temporal e ilegitimidade
ativa.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embarg
os
de declaração opostos por
FERNANDO FANTINATTI DE BRITO
contra acórdão
que
não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto.

O v. acórdão embargado assentou o não conhecimento do recurso com fundamento em duas preliminares:
(i) a ocorrência de preclusão temporal quanto à alegação de nulidade da decisão que reconheceu a fraude à execução, uma vez que a insurgência foi apresentada apenas em 29/04/2025, quando a decisão fora publicada em 18/12/2024, com regular intimação dos advogados constituídos à época; e (
ii
) a ilegitimidade ativa do agravante para arguir nulidade referente a direito de terceiro adquirente (seu irmão), em violação ao art. 18 do CPC.

Em suas razões recursais, o embargante
sustenta a existência de omissão no v. acórdão, alegando que não
foi
apreciado o fundamento relativo à imprescindibilidade de que a insolvência civil seja declarada judicialmente, mediante o ajuizamento de ação autônoma, não sendo passível de presunção.

Argumenta que tal matéria seria plenamente legítima para sua suscitação e que a ausência de análise configuraria vício passível de correção mediante embargos de declaração.

Ao final, requer o provimento dos
aclaratórios
, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformada a decisão agravada e afastado o reconhecimento da fraude à execução, com a consequente liberação da penhora das cotas sociais da empresa VERDE REFLORESTAMENTO LTDA.

Prequestiona
os dispositivos legais citados no agravo de instrumento, especialmente o art. 792, inciso IV, do CPC.

As contrarrazões encontram-se no ID nº
345142852
, pelo
desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, o embargante aponta suposta omissão no v. acórdão embargado, ao argumento de que não
foi
apreciado o fundamento relativo à imprescindibilidade de que a insolvência civil seja declarada judicialmente, mediante ação autônoma, não sendo passível de presunção.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isto porque, o
v. acórdão embargado foi categórico ao não conhecer do agravo de instrumento com fundamento em duas preliminares de natureza processual: (i) a preclusão temporal da alegação de nulidade; e (
ii
) a ilegitimidade ativa do agravante para defender direito de terceiro.

Ao não conhecer do recurso por questões preliminares, esta Câmara não adentrou ao mérito da configuração da fraude à execução. Por consequência lógica e jurídica, não houve análise sobre a necessidade ou não de ação autônoma para declaração de insolvência civil, tampouco sobre a presunção ou não dessa insolvência.

A questão relativa à insolvência civil e sua forma de declaração integra o mérito da controvérsia sobre a fraude à execução, matéria que não foi objeto de apreciação pelo Tribunal em razão dos óbices processuais que impediram o conhecimento do recurso.

Não há que se falar, portanto, em omissão quando o tema sequer foi objeto de análise meritória, haja vista a presença de preliminares que obstaram o conhecimento do agravo de instrumento.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026